Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-65.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010709-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (EMBARGADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (EMBARGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CESSÃO DAS COTAS CAPITAIS PELO EXECUTADO À EXEQUENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

As matérias aludidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Egrégia Câmara Cível, inexistindo vício no julgado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010709-65.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMBARGADO:

LUIZ ZANINI NETO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que determinou à exequente, ora embargante, que efetue o depósito no processo falimentar, relativo aos valores recebidos como forma de liquidar parcialmente a dívida dos ora embargados.

Alega a embargante que “
a decisão se encontra baseada no entendimento de que a quitação parcial realizada entre o Executado Luiz Zanini Neto e a Exequente, ora Embargante, não é válido, por força de supostamente ser ineficaz perante a massa falida
” (sic).

Todavia, argumenta que “
não há o que se falar em massa falida no que tange à quitação parcial realizada com a cessão das cotas capitais do Executado junto à Exequente, haja vista que a empresa apenas divide o polo da Execução com o Executado
” (sic).

Diante disso, entende que há contradição no julgado, pois “
em momento algum foi declarado pela Exequente de que as cotas cedidas pertenciam à empresa, mas sim, pertenciam à pessoa física de um dos sócios, que também é Réu na ação
” (sic).

Por outro lado, sustenta que o acórdão é omisso, tendo em vista que “
as ações direcionadas contrárias aos sócios da massa falida ou recuperanda, não estão limitados às imposições cuja pessoa jurídica deve acatar, não havendo suspensão ou decretação da quebra ou processo de recuperação judicial
”, pois “
é vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada
” (sic), a teor do artigo 82 da Lei de nº. 11.101/2.005.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando, na mesma oportunidade, dispositivos de lei para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 138847156).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado nos autos (Id 140650164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA FALÊNCIA – CESSÃO DAS COTAS CAPITAIS PELO EXECUTADO À EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE INACESSIBILIDADE DAS QUOTAS-PARTES DO CAPITAL A TERCEIROS ESTRANHOS À SOCIEDADE – IRRELEVÂNCIA, FRENTE A INEFICÁCIA DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL REALIZADA PELO COOPERADO FALIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, I E II, DA LEI Nº. 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, as chamadas hipóteses de ineficácia objetiva, elencadas no artigo 129 da Lei nº. 11.101/2005, autorizam que o negócio jurídico seja declarado ineficaz em relação à massa falida, independentemente do conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor ou da intenção deste de fraudar credores que, portanto, não precisam ser comprovados.

A cessão de cota capital formalizada quando o cedente já tinha a sua falência decretada não é válida, tampouco pode ser chancelada pelo Juízo, pelo que deve ser habilitada nos autos falimentares.”

Todavia, diferente do alegado, tenho que o julgado não padece dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero revolvimento de matéria, mormente o relacionado
à cessão de quotas efetuadas pelo executado/embargado Luiz Zanini Neto à exequente/embargante, o que não se admite pela via eleita.

E para que não paire dúvidas acerca do tema, reproduzo os fundamentos utilizados para a manutenção da decisão agravada que
determinou à exequente, ora embargante, que efetue o depósito no processo falimentar, relativo aos valores recebidos como forma de liquidar parcialmente a dívida dos ora embargados,
ipsis litteris
:

“(...) No caso concreto, conforme a própria agravante relata em suas razões recursais, considerando que a dívida tida com o executado Luiz Zanini Neto foi parcialmente liquidada mediante a cessão de cotas capitais em 04/12/2019 (R$1.384,32), não se pode permitir a retroação da lei para beneficiar a cooperativa recorrente, porquanto a falência da empresa Defend Produtos e Serviços Agropecuários Ltda., da qual o cooperado é sócio e também parte executada na ação de base, já havia sido decretada muito tempo antes, mais precisamente em 24/05/2016 (autos nº. 435-94.2014.811.0003 – Cód. 73761), de modo que os atos expropriatórios devem, de fato, serem requeridos nesta demanda.

Ora, a sentença declaratória de falência acarreta inúmeros efeitos jurídicos às relações da sociedade empresária falida, sobretudo aos negócios jurídicos realizados nos períodos antecessores à quebra – quiçá os posteriores. Nesses termos, a legislação utiliza-se do termo legal da falência como um instrumento de proteção do mercado e de terceiros que negociavam com o falido.

Sobre o ponto, doutrina majoritária é assente ao descrever que o período que mede o termo legal da falência e a sentença declaratória da quebra (art. 99, da Lei nº. 11.101/05) não deve ser compreendido como mero período suspeito, mas como um “período de insolvência presumida”, e as pessoas que com a sociedade empresária realizarem algum negócio jurídico estarão inclusas no concurso de credores em razão da declaração de ineficácia do ato.

Portanto, por força da norma, a força atrativa (vis atractiva) do Juízo Universal alcançaria até as relações jurídicas anteriores à decretação da falência, e seu marco inicial é o termo legal, a data que, por presunção, será determinada pelo Judiciário, funcionando, também nesse aspecto, como mediador dos interesses conflitantes que gravitam em torno da quebra.

Logo, como muito bem dirimido pelo togado singular, e também noticiado pela Administradora Judicial, o negócio jurídico realizado pelo cooperado/executado não se mostra válido, ou seja, é ineficaz perante a massa falida, e que, portanto, não pode ser convalidado pelo Judiciário. (...)”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022